Tribunal: STJ
Processo: 0194280-16.2020.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21490 - DF (2020/0194280-
3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: HELIO ALVES NOGUEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARIA ALINE MARTINS DE ANDRADE ARAGÃO - DF023578
YGOR MAXWELL BARRETO MALHEIROS VIANNA E OUTRO
(S) - MG155978
INTERES.
: HELIO ALVES NOGUEIRA FILHO
INTERES.
: HELISA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: MARLENE MOREIRA VILACA
INTERES.
: HETIENE NOGUEIRA ANDRADE
INTERES.
: HELIA MARA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: HELBER NOGUEIRA VILACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO
. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA
WRIT
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE
DE SUA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO AO
EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA,
CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA.
1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação
mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer
a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, inclusive porque
o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório,
integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Precedentes desta Seção (AgInt na
ExeMS n. 18.178/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de
; e AgInt na
23/8/2024
ImpExe na ExeMS n. 19.060/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de
).
19/8/2022
2. Não evidenciada na espécie a litigância de má-fé por parte da agravante, não é o
caso de aplicar a multa a que alude o art. 81 do CPC; "descabe a imposição
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão
do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso" (AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
).
15/6/2022
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49527797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/08/2025 17:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d2030086-acba-4a3a-9544-1511a99c3b3a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49527797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/08/2025 17:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d2030086-acba-4a3a-9544-1511a99c3b3a

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 21490 - DF (2020/0194280-
3)
RELATORA
: MINISTRA PRESIDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: HELIO ALVES NOGUEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARIA ALINE MARTINS DE ANDRADE ARAGÃO - DF023578
YGOR MAXWELL BARRETO MALHEIROS VIANNA E OUTRO
(S) - MG155978
INTERES.
: HELIO ALVES NOGUEIRA FILHO
INTERES.
: HELISA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: MARLENE MOREIRA VILACA
INTERES.
: HETIENE NOGUEIRA ANDRADE
INTERES.
: HELIA MARA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: HELBER NOGUEIRA VILACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO
. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA
WRIT
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE
DE SUA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO AO
EXEQUENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO PRIMEIRO DIA,
CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA.
1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação
mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer
a execução do julgado, desde que devidamente habilitados, inclusive porque
o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório,
integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Precedentes desta Seção (AgInt na
ExeMS n. 18.178/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de
; e AgInt na
23/8/2024
ImpExe na ExeMS n. 19.060/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de
).
19/8/2022
2. Não evidenciada na espécie a litigância de má-fé por parte da agravante, não é o
caso de aplicar a multa a que alude o art. 81 do CPC; "descabe a imposição
da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão
do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso" (AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/6/2022
).
15/6/2022
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48167809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:23
Código de Controle do Documento: 85ab587f-30be-42f5-ad7e-90180b48ba11

Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls. 168-170, que rejeitou a preliminar
de inexigibilidade do título executivo em razão da morte do impetrante no curso do
.
mandamus
A agravante alega, em síntese, que "o
tem por objeto
mandamus
direito personalíssimo e, portanto, intransmissível, importando a extinção do processo
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC/15, sob pena de
ofensa ao preceito constitucional que criou a garantia do
(art. 5o, LXIX)" (fl. 183).
writ
Em contrarrazões, a parte agravada diz que "o Impetrante faleceu
anteriormente ao trânsito em julgado e a exequente sabendo disso não se manifestou."
Argumenta, ainda que, a questão está abarcada pela preclusão, na medida em que "o
Impetrante faleceu anteriormente ao trânsito em julgado e a exequente sabendo disso
não se manifestou" (fl. 216).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que houve o falecimento do impetrante em 8/1/2018
(fl. 114), após a concessão da ordem em
(fl. 269 dos autos do MS 21.490
19/5/2015
/DF), mas antes de seu trânsito em julgado ocorrido em
(fl. 450, do referido
16/6/2020
processo conexo).
Portanto, o óbito de HELIO ALVES NOGUEIRA deu-se no curso do
mandado de segurança (vale repisar: após a concessão da ordem, mas antes de seu
trânsito em julgado). Daí a UNIÃO insurge-se contra a possibilidade de sucessão
processual, dado o caráter personalíssimo da ação mandamental, e pugna pela
extinção da execução.
A despeito da alegação da UNIÃO de que o feito executivo deva ser
extinto, em decorrência do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação
mandamental (antes do trânsito em julgado da fase de conhecimento), importa
destacar que o reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter
indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio.
Desta forma, ainda que o óbito do beneficiário tenha ocorrido antes do
trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm
legitimidade para requerer o cumprimento de sentença, desde que devidamente
habilitados.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
FALECIMENTO DO IMPETRANTE APÓS O TRÂNSITO EM
Documento eletrônico VDA48167809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:23
Código de Controle do Documento: 85ab587f-30be-42f5-ad7e-90180b48ba11

JULGADO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS
HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em
julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores
detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que
devidamente habilitados, o que se deu na espécie. Com mais razão,
esse direito é assegurado se o falecimento ocorrer após certificado
esse trânsito, como no caso dos autos.
2. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter
indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio.
Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/08/2019
.
19/08/2019
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS n. 18.178/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
20/8/2024
23/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT.
HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES
NA
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PAGAMENTOS
ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUA DEDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO AO EXEQUENTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
DESSES CONSECTÁRIOS LEGAIS. A PARTIR DO SEXAGÉSIMO
PRIMEIRO DIA, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA
ANISTIADORA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em
julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores
detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que
devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado
político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio
jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019
, DJe
.
19/08/2019
2. Além do valor referente ao precatório de valor incontroverso (Prc
9248/DF), devem ser deduzidos da base de cálculo do montante
devido os pagamentos administrativos efetuados pela UNIÃO,
consoante expressamente reconhecido pelo exequente, ora agravado.
3. O termo inicial a ser considerado para cada um dos consectários
legais (correção monetária e juros de mora), incidentes sobre o valor
retroativo da reparação econômica de caráter indenizatório devida ao
anistiado político, é a partir do sexagésimo primeiro dia, contados da
publicação da portaria anistiadora, o que encontra amparo, inclusive,
na disposição contida no art. 12, § 4o, da Lei no 10.559/2002.
Documento eletrônico VDA48167809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:23
Código de Controle do Documento: 85ab587f-30be-42f5-ad7e-90180b48ba11

4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt na ImpExe na ExeMS n. 19.060/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
19/8/2022

Ademais, é forte ver que, nos casos de mandados de segurança
impetrados por anistiados políticos, a Primeira Seção tem se guiado pela natureza
indenizatória da reparação econômica vindicada, o que afasta seu caráter
personalíssimo e autoriza a sucessão processual na hipótese de falecimento do
impetrante durante seu curso.
Por fim, no acórdão proferido à unanimidade no julgamento do AgRg
no RE 1.391.231/DF, sob a relatoria da Min. Cármen Lúcia (DJe de
),
25/10/2022
assentou-se no Supremo Tribunal Federal o seguinte entendimento, em todo aplicável
à espécie:
"4. Pela peculiaridade do caso que o distingue de outros cenários
julgados neste Supremo Tribunal, não se aplica à situação vertente a
jurisprudência deste Supremo Tribunal mencionada pelo recorrente, no
sentido de que 'o óbito do impetrante importa extinção do processo
sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já
tenha sido proferida decisão', e de que 'o direito postulado no
mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não
admite a habilitação de eventuais herdeiros' (RE n. 221.452-ED-ED-
EDv-AgRAgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe
10.8.2016.
(...)
O direito à indenização retroativa, reconhecido no processo,
diferentemente do pagamento de pensão, relação de trato
sucessivo encerrada com o falecimento do pensionista, incorporou-se
ao patrimônio do impetrante ao ser concedida a segurança, podendo
ser desconstituído apenas se sobreviesse decisão judicial assim
determinando, o que não ocorreu. A consequência dessa incorporação
é o ingresso do montante indenizatório ao patrimônio do espólio, como
assentado no acórdão recorrido e nos termos do art. 1.784 do Código
Civil e do art. 110 do Código de Processo Civil.
Reconhecer a inexibilidade [sic] do título executivo decorrente do
julgamento do Mandado de Segurança n. 16.640/DF, como pretende a
União, determinando que o recorrido aproveite as vias ordinárias para
buscar o direito reconhecido, ofenderia o princípio da razoável duração
do processo, previsto no inc. LXXVIII do art. 5o da Constituição da
República, especialmente considerando que a segurança foi
concedida há mais de dez anos.
Ressalta-se, como anotado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento
do Recurso Extraordinário n. 165.438, que, 'em tema de anistia, a
interpretação tem de ser sempre ampla e generosa, sob pena de
frustrar seus propósitos político-jurídicos' (RE n. 165.438, Relator o
Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 5.5.2006).
Documento eletrônico VDA48167809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:23
Código de Controle do Documento: 85ab587f-30be-42f5-ad7e-90180b48ba11

Bem por isso, ao contrário do que sustenta a UNIÃO, descabe cogitar
extinguir a execução.
Não evidenciada na espécie a litigância de má-fé por parte da
agravante, não é o caso de aplicar a multa a que alude o art. 81 do CPC; "descabe a
imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015,
em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso" (AgInt no REsp n. 1.994.255
/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
13/6/2022
DJe de
).
15/6/2022
Ante o exposto, voto por
ao agravo interno.
negar provimento
Documento eletrônico VDA48167809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/06/2025 14:01:23
Código de Controle do Documento: 85ab587f-30be-42f5-ad7e-90180b48ba11

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 21.490 / DF
Número Registro: 2020/0194280-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201403423430
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : HELIO ALVES NOGUEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARIA ALINE MARTINS DE ANDRADE ARAGÃO - DF023578
YGOR MAXWELL BARRETO MALHEIROS VIANNA E OUTRO(S) -
MG155978
EXECUTADO : UNIÃO
INTERES.
: HELIO ALVES NOGUEIRA FILHO
INTERES.
: HELISA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: MARLENE MOREIRA VILACA
INTERES.
: HETIENE NOGUEIRA ANDRADE
INTERES.
: HELIA MARA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: HELBER NOGUEIRA VILACA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: HELIO ALVES NOGUEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARIA ALINE MARTINS DE ANDRADE ARAGÃO - DF023578
Documento eletrônico VDA49501408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:49
Código de Controle do Documento: e25d2058-030f-4ad4-895f-072ba494a396

YGOR MAXWELL BARRETO MALHEIROS VIANNA E OUTRO(S) -
MG155978
INTERES.
: HELIO ALVES NOGUEIRA FILHO
INTERES.
: HELISA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: MARLENE MOREIRA VILACA
INTERES.
: HETIENE NOGUEIRA ANDRADE
INTERES.
: HELIA MARA NOGUEIRA VILACA
INTERES.
: HELBER NOGUEIRA VILACA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:49
Código de Controle do Documento: e25d2058-030f-4ad4-895f-072ba494a396